Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706780-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 42889212) com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 42057247). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para querendo apresentar contrarrazões , no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 13:43:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador